Tribunal: TJBA
Processo: 8102902-03.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102902-03.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SEMIRAMIS TAXIMAN PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
THAIS MARQUES SOARES

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, EDUARDO JOSE DE SOUZA LIMA FORNELLOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL. MORTE DE CO-MUTUÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA E AFASTOU A PRESCRIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE AS FIGURAS DE SEGURADO E BENEFICIÁRIO. MUTUÁRIA SOBREVIVENTE QUE ATUA COMO BENEFICIÁRIA DA COBERTURA RELATIVA AO FALECIMENTO DA OUTRA MUTUÁRIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que, fundamentada no art. 932, inciso V, do CPC e na Súmula 568 do STJ, deu parcial provimento ao recurso de Apelação da ora agravada, para anular a sentença que havia reconhecido a prescrição ânua e extinguido o feito, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central consiste em aferir o acerto da decisão monocrática que afastou a prescrição ânua, ao reconhecer que a autora/agravada, embora co-mutuária, atua na condição de beneficiária da apólice ao pleitear a cobertura securitária decorrente do falecimento da outra mutuária (sua genitora), aplicando-se, portanto, o prazo prescricional decenal (art. 205, CC) em detrimento do prazo anual (art. 206, § 1º, inciso II, CC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, nas ações movidas pelo beneficiário do seguro, e não pelo próprio segurado, não se aplica o prazo prescricional ânuo, mas sim o prazo geral de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil.

4. A pretensão da autora/agravada decorre do falecimento de sua genitora, com quem compartilhava o financiamento imobiliário. Nessa específica situação, a autora não pleiteia direito próprio como segurada, mas sim como beneficiária da cobertura estipulada em favor da mutuária falecida. A sua condição de co-mutuária não afasta sua posição de beneficiária para fins de contagem do prazo prescricional referente ao sinistro que vitimou a outra parte do contrato.

5. A decisão monocrática agravada aplicou corretamente o entendimento dominante sobre o tema, alinhando-se à jurisprudência pacífica dos tribunais, o que autoriza o julgamento unipessoal do recurso, nos termos do art. 932, inciso V, do CPC e da Súmula 568 do STJ. A argumentação da agravante não apresenta elementos novos capazes de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, ficando a oposição/interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do referido valor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8102902-03.2025.8.05.0001
, em que figuram, como agravante,
CAIXA SEGURADORA S/A
, e, como agravada,
SEMIRAMIS TAXIMAN PEREIRA DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)